Tribunal: TJDFT
Processo: 0742614-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM GARANTIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O artigo 206, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil disciplina que é de cinco anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. O mencionado prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo na hipótese do vencimento antecipado da dívida, pois, ao contrário, estar-se-ia prestigiando o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se compatibiliza com a boa-fé contratual.
3. Verificado que o banco réu permaneceu inerte por prazo superior aos 05 (cinco) anos, evidenciada a ocorrência da prescrição à pretensão de cobrança das dívidas referentes ao contrato de arrendamento mercantil e à nota promissória.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.